Tribunal: STF
Processo: ARE 1558749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 157):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória c/c repetição de indébito. Município do Rio de Janeiro. Foro e Laudêmio. Base de cálculo. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Cálculo realizado com base no valor da negociação dos imóveis construídos e não com base no valor correspondente às frações ideais do terreno adquirido pela Incorporadora. Descabimento. Aplicação do artigo 2.038 § 1°, I, do CC e do artigo 263, do Decreto Municipal nº 3.221/81. Taxa judiciária devida pelo Município. Súmula nº 145, do TJRJ: “Se for o Município autor estará isento da taxa judiciária desde que se comprove que concedeu a isenção de que trata o parágrafo único do artigo 115 do CTE, mas deverá pagá-la se for o réu e tiver sido condenado nos ônus sucumbenciais.” Enunciado nº 42 do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 18 e 30, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 189, p. 9-12):



    "VII - VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ARTIGOS 1º, 18 E 30, INCISOS I E II) 



    O MUNICÍPIO sustentou em suas razões de apelação que a aplicação exclusiva do art. 2.038 §1º do CC/02 à hipótese, a qual envolve enfiteuse administrativa municipal e não privada, importa na violação à autonomia federativa, que assegura aos entes federativos competência para dispor sobre os seus bens. 



    (...)



    Na linha das razões recursais, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO não estaria obrigado a seguir o procedimento previsto no art. 2.038, §1º do CC/02 pois, além de se tratar de regramento aplicável às enfiteuses privadas apenas, o próprio diploma teria ressalvado a regulação de enfiteuses públicas por leis especiais. 



    (...)



    Assim como a União possui regramento específico relativamente às enfiteuses administrativas federais, poderia o ente municipal, com fundamento no art. 30, incisos I e II da CRFB, estabelecer regras próprias sobre a matéria à luz da autonomia federativa (arts. 1º e 18 da Constituição). 



    O v. acórdão recorrido, no entanto, manteve a posição do juízo de piso no sentido de que a Municipalidade não poderia traçar regramento próprio para suas enfiteuses administrativas, mas sim seguir a sistemática prevista no art. 2.038, §1º do Código Civil, que impede que a base de cálculo do laudêmio e foro contemple as construções ou plantações.



    Pois bem. O art. 1º da Constituição expressamente instituiu a federação como forma do Estado brasileiro. 



     No modelo federativo, como se sabe, os entes políticos gozam de autonomia, conforme expressa previsão no art. 18 da CRFB, o que lhes assegura capacidade de auto-organização (editar legislação própria), autogoverno (eleger seus governantes) e autoadministração (gestão de seu patrimônio e recursos próprios). 



    De outra banda, de acordo com o modelo constitucional de repartição de competências, cabe aos entes municipais, na forma do art. 30, incisos I e II, legislar sobre assuntos de interesse local, e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. (...) " (grifei).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula n° 279 do STF (eDOC 202).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação cível, assim asseverou (eDOC 157, pp. 10-13):



    “(...) Ao contrário da tese recursal, o artigo 2.038, §1º, do Código Civil é aplicável ao caso, uma vez que o negócio foi realizado no ano de 2019, durante a vigência do atual Código Civil. O referido artigo é claro ao estabelecer que é proibido cobrar laudêmio ou qualquer prestação similar nas transmissões de bens aforados, sobre o valor das construções ou plantações.



    § 1o Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso: 



    I - cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das construções ou plantações; 



    II - constituir subenfiteuse. 



    Essa premissa também encontra respaldo no que está disposto no artigo 263 do Decreto Municipal nº 3.221/81, que trata do foro: 



    Art. 263. O foro inicial será fixado em 0,6% (seis décimos por cento) do valor do domínio pleno do terreno avaliado pelo Departamento de Patrimônio. 



    No caso, restou comprovado pelo autor, adquirente da unidade imobiliária objeto da lide, que os cálculos dos laudêmios e foros foram feitos com base no valor da negociação dos imóveis construídos (valor do ITBI mencionado no i-42) e não com base no valor correspondente às frações ideais do terreno adquirido pela Incorporadora do empreendimento imobiliário. 



    Dessa forma, o valor a ser pago a título de laudêmio e foro não deve incidir sobre as benfeitorias ou construções existentes, mas apenas sobre o valor do terreno. 



    Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer modificação no sentido de reconhecer o direito de calcular o laudêmio e o foro com base no valor das benfeitorias ou construções. Como consequência, acertada também a sentença no sentido de determinar a restituição ao autor de todos os valores pagos a maior, tanto pelo laudêmio quanto pelo foro.



    (...)” (g.n.)



     Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do regime de aforamento no âmbito do Município, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Laudêmio e foro. Cobrança. ilegalidade. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.497.012-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENFITEUSE. DOMÍNIO DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.387.89-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2022).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente